Tribunal: STF
Processo: Rcl 69651
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO RECURSO À SUPREMA CORTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe em face de ato do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada usurpação da competência desta Suprema Corte nos autos n. 202300331890.



    Narra a inicial que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora reclamante pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, tendo o juízo de primeira instância julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de três meses de detenção, em regime aberto. 



    Em sede de apelação, a defesa requereu a absolvição do réu e o decote da indenização por danos morais, o que não foi acolhido pelo Tribunal de origem. 



    Em seguida, a defesa alega que interpôs recurso extraordinário dirigido a esta Suprema Corte, mas “o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que: a) a matéria ora debatida está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983, do STJ), sendo incabível o RE; e b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático”, decisão mantida no julgamento do agravo interno ajuizado. 



    A defesa sustenta, em síntese, que “o STF possui entendimento assente quanto à usurpação de sua competência, quando trancado o processamento de recurso extraordinário com invocação de precedente repetitivo que não se trata daquele fixado sob a égide da repercussão geral, o que ocorreu na hipótese em discussão”. 



    Requer “o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a Sistemática da Repercussão Geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se que a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese de cabimento estabelecida no art. 988, I, do estatuto processual civil, que visa à preservação da competência desta Suprema Corte.



    Na hipótese sub examine, observa-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se em precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, conforme se observa do seguinte excerto (e-doc. 13, p. 5-7):



    “Da análise do supracitado, é fácil perceber que a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do direito, através de julgamento estritamente baseado em questões legais. 



    Ademais, como destacado na decisão fustigada, a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.



    [...]



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi:



    [...]



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC.”



    O agravo interno interposto foi improvido em acórdão cuja a ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, DO CPC. CONSONÂNCIA ENTRE A CORTE LOCAL E O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO RESP. Nº 1.675.874/MS - TEMA 983. AGRAVO IMPROVIDO.”



    Desta sorte, a Corte de origem, ao negar seguimento ao RE com fundamento em precedente firmado pelo STJ agiu em desacordo com a legislação processual vigente, ultrapassando, ainda, os limites de sua competência.



    Isso porque a legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do Tribunal que recebe a petição de Recurso Extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral.



    Nesse contexto, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a Sistemática da Repercussão Geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário, como já consagrado na Súmula 727 do STF. 



    A corroborar tal assertiva, cito as seguintes decisões proferidas em casos similares, inclusive envolvendo o mesmo Tribunal de Justiça: Rcl 69.193/SE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/07/2024; Rcl 69.652/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/07/2024; Rcl 69.653/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/08/2024; e Rcl 69.654/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/08/2024. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a própria autoridade reclamada reconheceu que é indevida a inadmissão de recurso extraordinário com base no tema 983 do STJ, sendo que em casos análogos a admissibilidade dos recursos está sendo feita sem a aplicação do referido tema”. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, com fundamento no 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão que negou provimento ao agravo interposto em face da decisão de inadmissão do apelo extremo nos autos n. 202300331890, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, determinando a remessa do Recurso Extraordinário com Agravo a esta Suprema Corte. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente